Tribunal: TJDFT
Processo: 0706997-70.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706997-70.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A REPRESENTANTE LEGAL: BANCO SAFRA S A APELADO: LUCAS RAMALDES BARBOSA D E S P A C H O Intime-se o patrono do Banco J. Safra S/A, ora apelante, Dr. Marcelo Michel de Assis Magalhães, OAB/MG no 91.045, para comprovar a regularidade de sua inscrição nesta seccional, a fim de afastar a ocorrência de infração disciplinar, uma vez que consta como patrono em diversos processos, excedendo o limite de 05 (cinco) causas por ano. Não há notícias da existência de inscrição suplementar junto ao Conselho Seccional do Distrito Federal, conforme preceitua o art. 10, §2o da Lei 8.906/94. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 26 de janeiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator